Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706788-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME Despacho 1. Agravo interno (ID no 23968608) interposto por Eduardo Naoki Arake Cavalcante contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 23862001, págs. 1-2). 2. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 24522671, uma vez que não houve alteração no cenário fático-jurídico que enseje a necessidade de modificação monocrática da decisão de ID no 23862001, págs. 1-2. 3. Mantenha-se na 14a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24474839). Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO